Tribunal: TJBA
Processo: 8091626-43.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8091626-43.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: JP COMERCIO E REPRESENTACAO DE LOTERIAS LTDA

Advogado(s)
:
LEONARDO DE SOUZA REIS, ESEQUIAS PEREIRA DE OLIVEIRA SEGUNDO registrado(a) civilmente como ESEQUIAS PEREIRA DE OLIVEIRA SEGUNDO, PEDRO RICARDO MORAIS SCAVUZZI DE CARVALHO registrado(a) civilmente como PEDRO RICARDO MORAIS SCAVUZZI DE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. ABUSIVIDADE. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA ANS. PRESCRIÇÃO DECENAL PARA REVISÃO CONTRATUAL E TRIENAL PARA RESTITUIÇÃO DE VALORES. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

O recurso de apelação cível foi interposto por BRADESCO SAÚDE S/A contra a sentença do Juízo da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou procedente a ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e tutela de urgência.

A sentença determinou a aplicação dos reajustes autorizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) ao contrato de plano de saúde e a devolução, de forma simples, dos valores pagos a maior pelo beneficiário desde julho de 2020.

A parte recorrente alegou a legalidade do reajuste aplicado em razão da sinistralidade, sustentando que o contrato possuía caráter coletivo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) a prescrição aplicável à revisão do contrato e à restituição de valores; e (ii) a legalidade do reajuste aplicado ao contrato sob o fundamento de sinistralidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 610, consolidou o entendimento de que o prazo prescricional para revisão contratual de plano de saúde é decenal, com fundamento no artigo 205 do Código Civil. Já a restituição de valores indevidamente pagos sujeita-se à prescrição trienal.
6. Os contratos coletivos por adesão devem ser analisados sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos termos do artigo 47, relativizando o princípio do pacta sunt servanda para proteger o consumidor de cláusulas abusivas.
7. O contrato em análise foi firmado sob a forma coletiva por adesão, mas apresenta características de um plano individual ou familiar, pois possui número reduzido de beneficiários, configurando uma “falsa coletivização”.
8. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em contratos coletivos atípicos, com número reduzido de participantes, aplica-se a regulação da ANS para planos individuais e familiares (AgInt no REsp 1.880.442/SP, Relator Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 02/05/2022, DJe 06/05/2022).
9. A jurisprudência também reconhece a abusividade dos reajustes por sinistralidade em contratos de pequeno grupo familiar, determinando a aplicação dos índices da ANS, conforme precedentes do TJ-SP (AC 1058402-19.2021.8.26.0100, Rel. Des. Ana Zomer, julgado em 02/03/2023) e do TJ-PE (AC 0032562-93.2021.8.17.2001, Rel. Des. Francisco Eduardo Gonçalves Sertório Canto, julgado em 14/12/2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Negado provimento ao recurso, mantendo-se a sentença recorrida na íntegra.
11. Tese de julgamento: "O prazo prescricional para revisão de cláusulas contratuais de plano de saúde é decenal, enquanto a restituição de valores indevidamente pagos prescreve em três anos. Nos contratos de plano de saúde classificados como coletivos, mas com número reduzido de participantes (‘falsa coletivização’), devem ser aplicadas as regras da ANS para planos individuais e familiares, sendo abusiva a cláusula de reajuste por sinistralidade.”

Dispositivos relevantes citados

Código Civil, art. 205 (prescrição decenal para revisão contratual)

Código Civil, art. 206, §3º, IV (prescrição trienal para repetição de indébito)

Código de Defesa do Consumidor, art. 47 (interpretação mais favorável ao consumidor)

Jurisprudência relevante citada

STJ, AgInt no REsp 1.880.442/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 02/05/2022, DJe 06/05/2022.

TJ-SP, AC 1058402-19.2021.8.26.0100, Rel. Des. Ana Zomer, julgado em 02/03/2023.

TJ-PE, AC 0032562-93.2021.8.17.2001, Rel. Des. Francisco Eduardo Gonçalves Sertório Canto, julgado em 14/12/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação nº8091626-43.2023.8.05.0001, da Comarca de Salvador (BA), apelante BRADESCO SAÚDE S/A e apelado JP COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE LOTERIAS LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .